Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide" (REsp 1.557.367/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 17.11.2020)
2. Segundo o art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Deve, ainda, indeferir a produção daquelas que considere inúteis ou protelatórias, notadamente quando há elementos suficientes nos autos.
3. No caso concreto, da alegação da autora não se pode inferir a existência de dano coletivo a justificar a condenação da ré, pois, além de não descrever no que consiste a abusividade praticada, a mera existência de reclamações de consumidores não caracteriza serviço defeituoso.
4. O dano moral coletivo é definido como a injusta lesão aos direitos imateriais de determinada coletividade. É a violação injusta definida no círculo de valores coletivos. Na espécie, apesar de alguns consumidores terem enfrentados problemas, não se verifica violação a direito da personalidade apto a ensejar reparação por danos morais coletivos. Também não houve revolta social ou repulsa da comunidade local.
5. Apelação não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.